Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ADMISSIBILIDADE.
1. No cumprimento de sentença, verifica-se que foram realizadas as pesquisas rotineiras de sistema, em especial o SISBAJUD e RENAJUD, comprovando que a personalidade jurídica da empresa inicialmente executada foi obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. O próprio Agravante não trouxe qual pesquisa com possibilidade de resultado poderia ter sido realizada e não o foi. Cabe ressaltar que eventual pesquisa deve trazer resultado melhor ou equivalente à desconsideração de personalidade jurídica, privilegiando a busca do consumidor credor pelo seu crédito.
2. Quanto aos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, a causa se submete ao Código de Defesa do Consumidor que traz a teoria menor da desconsideração, bastando a insolvência que traga a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, conforme artigo 28, § 5o, do CDC. De tal forma, não se faz necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, por não se tratar da teoria maior da desconsideração trazida pelo Código Civil.
3. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários.